Tribunal: STF
Processo: ARE 1409107
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 9) contra acórdão (eDOC 14) da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará assim resumido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ENTRE A DECISÃO ADMINISTRATIVA E A CITAÇÃO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA CITAÇAO. DÁ PROVIMENTO AOS EMBARGOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Articula a violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 108 e 109 da Constituição Federal para sustentar, em síntese, a impossibilidade de, em sede judicial, haver a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para concessão de benefício previdenciário.



    Assevera que “é de rigor a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a violação à garantia do devido processo legal e da ampla defesa e a impossibilidade de acesso ao Judiciário sem que o INSS tenha indeferido a pretensão com base no implemento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário após a DER”.



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 11), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 12), com impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extremo, pois no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Grifei)



    Tenho que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    Registro, ademais, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    No mais, observo que a turma recursal firmou sua conclusão contrária aos interesses da autarquia previdenciária sob o estrito exame dos fatos e das provas, o que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte Suprema.



    A propósito, cito trechos do voto do pronunciamento impugnado que bem confirmam esse embaraço à admissão recurso (eDOC 14):



    Compulsando os anexos, observo que assiste razão à parte embargante quando afirma que o acórdão não analisou a pretensão dereafirmação da DER.



    [...]



    No caso dos autos, conforme a sentença mantida integralmente pelo acórdão embargado, a autora contava com 27 anos, 9 meses e 2 dias de tempo de contribuição na DER (22/11/2017). Vejamos:



    [...]



    Considerando que a autora mantém vínculo em aberto com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (última contribuição, consoante extrato do CNIS de anexo 21, em 01/2021), tem-se que, somado o período de tempo comum de 23/11/2017 a 09/04/2020 ao tempo de contribuição reconhecido neste feito (27 anos, 9 meses e 2 dias), a demandante contabiliza o total de 30 anos, 1 mês e 19 dias, atendendo à regra de transição do art. 17 da EC 103/2019.



    Em hipótese fronteiriça, o seguinte acordão do Plenário, cuja ementa segue transcrita em sua parte inicial:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    […] 



    (ARE 1.369.735 AgR, ministro Luiz Fux)



    Por fim, noto não ter havido qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Carta. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator